Tribunal: TJDFT
Processo: 0723663-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723663-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENIS JONES DOS SANTOS BASTOS SIRAGUSA AGRAVADO: TRANSPORT MOBILIDADE URBANA E COOPERATIVA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Denis Jones dos Santos Bastos Siragusa em face da r. decisão (ID 96395043 na origem) que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade cumulada com Reparação por Danos Morais movida em desfavor de Transport Mobilidade Urbana e Cooperativa LTDA, indeferiu requerimento de tutela de evidência que tem por objeto a declaração de nulidade dos atos constitutivos da requerida em que constem o nome do Agravante como cooperado. Alega, em resumo, que a agravada, a partir de atos praticados por terceiro, que se utilizou de procuração sem validade jurídica, incluiu ilegalmente o nome do Autor como um dos cooperados dela. Informa que, em 18/4/2011, alienou quatro ônibus e três linhas objeto de autorização de transporte público rural para Ronaldo Alves da Cunha, outorgando-lhe procuração em causa própria, o qual, em 31/1/2014, substabeleceu os referidos poderes, nas mesmas condições (in rem suam), a Luiz Daniel de Moura. Aduz que Ronaldo Alves não poderia nomear como sua procuradora Marcella Cunha em 23/08/2016, tampouco autorizá-la a praticar atos em nome do Agravante. Sustenta que Marcella Cunha atuou em seu nome perante a Administração, a partir de documentos irregulares (Estatuto e Atas de Assembleias da Cooperativa), inclusive para movimentar valores financeiros nas contas bancárias dele. Argumenta que a urgência da medida se justifica em razão dos prejuízos diários que sofre pelos atos ilícitos que supostamente teria praticado na qualidade de cooperado, os quais resultaram em ajuizamento de ação penal contra si, na qual foi deferido o sequestro dos seus bens, além de dezenas de processos administrativos na SEMOB. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja declarada a nulidade da Ata de Constituição e do Estatuto Social da Agravada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. O Autor/Agravante afirma, na inicial, que Marcella Cunha, utilizando-se de procuração sem poderes especiais, incluiu indevidamente o nome dele nos quadros da cooperativa de permissionários do Transporte Público Rural do DF, sem o seu consentimento ou autorização expressa, e praticou diversos atos perante a Administração. Assim, em decorrência dos referidos atos, foi denunciado pela prática de crime contra a Administração Pública. Tratando-se de pedido de tutela de evidência, para melhor elucidar a questão ora debatida, impõe-se uma análise dos fatos que antecederam o ajuizamento da presente ação declaratória de nulidade, os quais, com clareza, foram descritos pelo Desembargador Carlos Pires Soares, relator do Habeas Corpus (autos n.o 0751677-61.2020.8.07.0000, acórdão n.o 1342884) impetrado pelo ora Agravante, para o trancamento da Ação Penal no 0733772-40.2020.8.07.0001, na qual lhe fora imputada a prática dos crimes previstos no art. 171, § 3o (Estelionato praticado em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência), e art. 288 (Associação Criminosa), ambos do Código Penal. Confira-se: “(...) A exordial acusatória oferecida contra o paciente e os outros sete réus (Proc. no 0733772-40.2020.8.07.0001) foi recebida em 09/11/2020. Narra que, entre janeiro de 2014 e março de 2018, em Brasília, o paciente integrou uma organização criminosa dedicada à obtenção de vantagens financeiras em detrimento da DFTrans – Transporte Urbano do Distrito Federal, autarquia incumbida de controlar e fiscalizar o sistema de transporte público. O grupo criminoso era composto por oito membros, que prestavam serviços de transporte público coletivo e obtinham altos lucros mediante a inserção de dados falsos no Sistema de Bilhetagem Automática – SBA - do DFTrans. Agiam da seguinte forma: simulavam milhares de viagens não realizadas no sistema eletrônico de controle do transporte coletivo rural com o descarregamento sequenciado dos créditos de vales-transportes, negociados ilicitamente com terceiros por valores inferiores àqueles carregados nas respectivas memórias. Com essas ações, o grupo criminoso, reunido por meio da TRANSPORT MOBILIDADE URBANA E COOPERATIVA, obteve vantagem ilícita de R$ 7.784.579,76 (sete milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e setenta e nove reais e setenta e seis centavos), em prejuízo do Distrito Federal, induzindo e mantendo em erro os representantes da DFTrans. (...) A conduta atribuída ao paciente restou descrita na denúncia, nos seguintes termos: “DENIS JONES DOS SANTOS BASTOS SARAGUSA, vinculado à TRANSPORT, explorou as linhas 0.119, 119.1, 119.2, 119.5, 119.6, 119.7 e 119.8, nas quais também foram realizados os descarregamentos fraudulentos de cartões de viagens. DENIS JONES efetuou os descarregamentos por intermédio de RONALDO ALVES DA CUNHA, Nilton César Ferreira Lima e Francisco de Assis Queiroz, estes dois últimos ligados à cooperativa COOPERBRAS, os quais figuraram como motoristas e/ ou cobradores das linhas 0.119, 119.1 e 119.2 (veículos prefixos 600407, 600555, 600563 e 600954)”. (...) Com efeito, da leitura da denúncia (ID 21983290 – págs. 56-71), não há dúvida quanto à observância da norma insculpida no art. 41 do Código de Processo Penal, uma vez que a imputação feita ao ora paciente está suficientemente demonstrada na exordial acusatória, a qual narra, inclusive, que o paciente teria praticado os ilícitos por intermédio de terceiros, citando nominalmente Ronaldo Alves de Cunha, que a defesa confirma ser aquele que adquiriu os ônibus e as permissões do serviço de transporte complementar rural do paciente. Além disso, consta a qualificação dos acusados, a classificação do crime e rol de testemunhas, razão pela qual resta justificado o seu recebimento, bem como o prosseguimento da ação penal. Noutro giro, não obstante afirmem os impetrantes que o paciente não teve qualquer tipo de participação na prática dos delitos a ele imputados na exordial acusatória, uma vez que três anos antes dos fatos incriminados (18/04/2011) teria vendido a sua permissão de transporte público rural para Ronaldo Alves da Cunha, cumpre registrar que essa transferência se deu por meio de uma procuração pública (ID 2198492, págs. 77/80, ID 2198492785/87, e ID 21984929, págs. 92/93) e de um instrumento particular de cessão de direitos (ID 21984929, págs. 89/91 e ID 21986226 págs. 212/214) sem prévia anuência da Secretaria de Transportes e da DFTrans, em flagrante afronta às normas que regem o direito administrativo, dentre elas o caráter intuitu personae da delegação. Destaque-se, ademais, que, consoante se depreende dos documentos que instruíram o writ – quase seis mil páginas -, a fraude no sistema de bilhetagem foi identificada nas linhas originalmente delegadas ao paciente. Ora, embora afirmem os impetrantes que o paciente vendeu a permissão para Ronaldo Alves da Cunha e passou a não ter qualquer ingerência na exploração das linhas, quando da ocorrência dos supostos fatos ilícitos, certo é que as investigações da denominada Operação TRICKSTER indicam que, apesar de não ser mais permissionário, o paciente continuou atuando no ramo de transporte público, conforme afirmado pela presidente da cooperativa Transport, Maria Alessandra Queiroz (ID 21987717, págs. 1008/1012), o que revela a existência de indícios de sua participação no esquema criminoso. Pontue-se ainda haver outros elementos considerados pelo Ministério Público para o oferecimento da denúncia em face do paciente, dentre eles, “dados extraídos do aparelho celular de RONALDO ALVES DA CUNHA. O aparelho apreendido apresenta vários elementos de convicção do envolvimento do paciente com a cooperativa TRANSPORT na qualidade de permissionário” (Laudo de exame de informática no 5.759/18 – ID 21988526, págs. 1815/1829) e (ID no 23771637, pág. 5589). (...) Em relação à alegação de ilegitimidade passiva ad causam, afirmam os impetrantes que o paciente não teria qualquer participação nos fatos em apuração, pois ele “vendeu as linhas em 20111 para RONALDO ALVES DA CUNHA, que assumiu na DP sua responsabilidade pela prática dos atos e confirmou ser o beneficiário da suposta vantagem” (IDs 21983195 e 24070180). Entretanto, conforme já demonstrado linhas volvidas, os argumentos expendidos pelos impetrantes são, em verdade, matéria referente ao mérito da ação penal, tendo inclusive, a d. Julgadora Singular, ao rejeitar a Exceção de ilegitimidade passiva, em 13/01/2021, consignado que saber se o paciente “possuía qualquer ingerência na exploração das linhas quando da ocorrência dos fatos”, é questão que demanda dilação probatória e, por conseguinte, será verificada no decorrer da instrução criminal da ação penal. Eis trechos dos fundamentos apresentados na referida decisão: (...) Aduz o excipiente em sua peça não ser parte legítima para figurar no polo passivo da ação penal, ao argumento de que não teria qualquer participação nos fatos em apuração, uma vez que “teria se retirado da administração e operacionalização da Permissão Pública ao vender seu ônibus e permissão para RONALDO ALVES DA CUNHA no ano de 2011, portanto, em data anterior à suposta ocorrência dos fatos, qual seja, 2014”. Ocorre que, conforme bem salientado pelo Ministério Público, a legitimidade para figurar em um dos polos da ação penal pode ser ad causam ou ad processum, sendo a legitimidade ad causam referente às condições da ação e a legitimidade ad processum referente aos pressupostos processuais, entre eles, capacidade processual e postulatória das partes. Conforme se verifica da peça inicial, tem-se que os argumentos trazidos pelo excipiente para justificarem a sua alegada ilegitimidade passiva não abarca nenhuma das hipóteses acima mencionadas, tratando-se, na verdade, de matéria referente ao mérito da demanda, não se mostrando, portanto, possível sua apreciação por meio da presente exceção. No caso, não se mostra demais destacar que a alegação de que já não possuía qualquer ingerência na exploração das linhas quando da ocorrência dos fatos, trata-se de matéria que demanda dilação probatória a ser apurada no decorrer da instrução criminal nos autos da ação penal. Assim, por ser a exceção forma de defesa em que se busca atingir a demanda pela forma processual, sem atingir o mérito, não há como ser reconhecida, tendo em vista, conforme já mencionado, se referirem as alegações apresentadas ao mérito da demanda. Dessa forma, rejeito a presente Exceção de Ilegitimidade passiva pelos argumentos acima expostos. Após o trânsito em julgado, traslade-se cópia para os autos principais e arquivem-se os autos. P.R.I. (consulta realizada no PJE da 1a Instância - Ação Penal no 0733772-40.2020.8.07.0001).” (Grifou-se). O caso em apreço trata de tutela de evidência indeferida pelo juízo de origem. O art. 311 do CPC dispõe que a tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). (Grifou-se). Acrescenta o parágrafo único do mesmo artigo que nas hipóteses dos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente; portanto, quanto aos demais incisos não pode fazê-lo. A redação do inciso IV inclusive deixa clara a necessidade de contraditório ao mencionar a apresentação de prova pelo réu. Logo, num juízo perfunctório, não é possível afirmar ausência de dúvida razoável a autorizar, de plano, a declaração de nulidade dos atos constitutivos da Agravada. Incontroverso que o Agravante alienou, em 18/4/2011 (ID 27544117, pág. 5) sem o consentimento da Administração, os direitos de exploração de permissão de transporte público rural para Ronaldo Alves da Cunha, por procuração pública (ID 27544129), cujo instrumento permitia expressamente o substabelecimento de poderes, tanto que assim o fez em 31/1/2014 para Luiz Daniel de Moura (ID 27544129, pág. 2). Observa-se também que Ronaldo Alves da Cunha, em 16/8/2016, transferiu os poderes para tratar sobre as permissões de transporte público para Marcella Carolina Ferreira Cunha (ID 27544130), que a partir de então praticou atos em nome do Agravante. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “se não consta do substabelecimento, expressamente, a cláusula "sem reserva de poderes", presume-se que a representação da parte ficará a cargo dos advogados substabelecente e substabelecido, em conjunto.” (AgRg no Ag 651.598/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/03/2006, DJ 28/08/2006, p. 202). Nesse sentido, havendo omissão, presume-se que a procuração foi outorgada com reserva de poderes. Como bem salientado na decisão impugnada “apesar de a procuração outorgada à Marcella ser particular, observa-se que foi outorgada por Ronaldo, seu procurador, e assinada por 2 testemunhas, sendo, portanto, válida.” Registre-se que em alienações de direitos oriundos de contratos intuito personae firmados com a Administração, à revelia desta, o alienante continua a figurar nos contratos e nos respectivos órgãos associativos como o permissionário, enquanto o adquirente executa os serviços objeto da permissão. Ressalte-se haver, na hipótese específica dos autos, indícios em apuração no juízo criminal que indicam que o Agravante continuou atuando como permissionário, inclusive no recebimento de pagamentos pela prestação dos serviços. Portanto, não é possível neste momento processual, sem a ampla produção de provas exigida, afirmar que Ronaldo Alves da Cunha e Marcella Carolina Ferreira atuaram sem o consentimento do Agravante. Nesse contexto, a suposta nulidade dos Atos Constitutivos da Agravada somente poderá ser firmada após a devida instrução processual, em sede de cognição exauriente, o que afasta, por hora, a probabilidade do direito invocado. O periculum in mora tampouco se evidencia, uma vez que a declaração liminar de nulidade dos aludidos atos, para afastar do Agravante a condição de cooperado, dada a independência das instâncias e as condutas específicas que lhe são imputadas, não terá o efeito imediato de extinguir a ação penal contra ele ajuizada. Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator